Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740273-13.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JANE REGINA BORGES ARAUJO AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A., LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR D E S P A C H O JANE REGINA BORGES ARAUJO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 28617031. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados BANCO JOHN DEERE S.A. e LUIZ VICENTE ARAÚJO JÚNIOR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator